Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação Revisional – Pretensão do autor visando a incorporação do auxílio acidente na base de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Irresignação do autor – Questão que deve ser dirimida perante a Justiça Federal, implicando na extinção do feito ajuizado perante a Justiça Comum Estadual que não detém competência para

Ementa:

Ação Revisional – Pretensão do autor visando a incorporação do auxílio acidente na base de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Irresignação do autor – Questão que deve ser dirimida perante a Justiça Federal, implicando na extinção do feito ajuizado perante a Justiça Comum Estadual que não detém competência para apreciar e julgar a matéria - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005640-07.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CARLOS ARAÚJO BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-07.2020.8.26.0053 -Voto no 15.273
2
VOTO No: 15.273
APELAÇÃO No: 1005640-07.2020.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRa MONICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
APELANTE: JOSÉ CARLOS ARAÚJO BARBOSA
APELADO: INSS
Ação Revisional Pretensão do autor visando a incorporação
do auxílio acidente na base de cálculo da aposentadoria por
tempo de contribuição Sentença de extinção do processo, sem
resolução do mérito Irresignação do autor Questão que deve
ser dirimida perante a Justiça Federal, implicando na extinção
do feito ajuizado perante a Justiça Comum Estadual que não
detém competência para apreciar e julgar a matéria - Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 73/75, cujo relatório se adota, julgou extinta,
sem resolução do mérito, a ação revisional de benefício movida por José Carlos Araújo
Barbosa contra o INSS, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, por
configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo por reconhecer a incompetência absoluta daquele juízo de direito
para apreciar e julgar a demanda.
Inconformado, apela o autor (fls. 80/83), buscando a reforma do
julgado. Sustenta que o juízo a quo é competente para apreciar e julgar a matéria, posto
que a competência para apreciar ações visando a revisão de benefício previdenciário
decorrente de acidente do trabalho é da Eg. Vara de Acidentes de Trabalho da Capital.
Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas, invocando
jurisprudência do C. Tribunal de Justiça do Paraná, que, segundo sua ótica, é aplicável
ao caso, requerendo o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não se manifesta por força de ato
normativos internos instrutórios.
É o relatório.
É incontroverso que, o caso em debate, versa sobre pedido
revisional em que pretende o segurado a incorporação do auxílio acidente, ativo desde
agosto/1980 (fls. 61), em sua aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em
janeiro/ 2011 (fls. 62).
A autarquia ré, regularmente citada, ofertou contestação, aduzindo,
em preliminar, a incompetência do juízo estadual para a resolução da lide; no mérito,
pediu a improcedência (fls. 52/60).
A controvérsia recursal cinge-se sobre eventual diferença
decorrente da inclusão do valor do auxílio acidente ainda ativo no salário de
contribuição da aposentadoria por tempo de contribuição percebida pelo segurado e a
competência do juízo monocrático para apreciar a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-07.2020.8.26.0053 -Voto no 15.273
3
Com efeito, a sentença hostilizada houve por bem em extinguir o
processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência daquele juízo a quo
para apreciar e julgar a matéria de cunho previdenciário, já que, em verdade, o benefício
que se pretende revisar é o de aposentadoria por tempo de contribuição.
De fato, a matéria é de competência da Justiça Federal e não
poderia integrar a discussão em ação de natureza acidentária, devendo ser objeto de
ação autônoma, posto que o pedido aduzido na exordial está voltado para a revisão de
benefício previdenciário, cuja competência absoluta está adstrita à esfera federal, de tal
sorte que o segurado deverá formulá-lo perante o órgão jurisdicional competente para
apreciação da matéria.
Assim já decidiu esta 16a Câmara de Direito Público em casos
similares:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
FASE
EXECUTIVA.
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-
ACIDENTE
CUMULADO
COM
APOSENTADORIA.
DESINCORPORAÇÃO
DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO CÁLCULO DA
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
FEDERAL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO
DO TEMA EM VIA PRÓPRIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento no
2211346-03.2018.8.26.0000;
Relator(a):
Des.
Valdecir José do Nascimento; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/08/2019).
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
INCORPORAÇÃO, DE AUXÍLIO-ACIDENTE
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. "A apreciação e julgamento de pedido de revisão de
aposentadoria por tempo de contribuição,
mediante incorporação de auxílio-acidente na
base de cálculo, compete, dada a natureza do
benefício a ser revisado, à Justiça Federal".
Sentença anulada de ofício, apelação prejudicada,
com ordem de remessa dos autos para a Justiça
Federal (1a
Subseção
Judiciária - Fórum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-07.2020.8.26.0053 -Voto no 15.273
4
Previdenciário de São Paulo - Ministro Jarbas
Nobre - situado na Alameda Min. Rocha
Azevedo, 25 / Bela Vista - São Paulo - SP / CEP:
01410-001)
(Apelação
no
1018081-25.2017.8.26.0053;
Relator(a):
Des.
Luiz De Lorenzi; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 30/01/2018).
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. DISACUSIA. INVIABILIDADE,
TODAVIA,
DA
CUMULAÇÃO
COM
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO
CASO
EM
LUME.
INEXISTÊNCIA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
MALES
INCAPACITANTES ANTES DE NOVEMBRO
DE 1.997. É vedada a acumulação de qualquer
aposentadoria com o auxílio acidente por
expressa disposição legal (art. 86, §2o, da Lei no
8.213/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97).
Inexistindo
comprovação
de
manifestação das moléstias gerando incapacidade
antes da proibição legal, o auxílio-acidente é
indevido.
ALEGAÇÃO,
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO, DE INCORPORAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE NO CÁLCULO DA
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
INADMISSIBILIDADE, POR OUTRO LADO,
DA ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR -
NOVO
FUNDAMENTO
-,
DEPOIS
DA
CITAÇÃO,
SEM
A
ANUÊNCIA
DA
AUTARQUIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO
ARTIGO 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Inadmissível
a modificação da causa de pedir em sede de
apelação, o que importaria em inequívoco
cerceamento do direito de defesa. NULIDADE
DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE QUE MERECE COGNIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-07.2020.8.26.0053 -Voto no 15.273
5
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
[negritei].
(Apelação
no
0011823-55.2013.8.26.0053;
Relator(a): Des. Valdecir José do Nascimento;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara
de
Direito Público; Data do julgamento:
15/12/2015).
Aliás, diferentemente do alegado pelo autor, por obvio, em se
tratando de aposentadoria por tempo de contribuição não há como se sustentar que
aquele benefício decorre de acidente do trabalho como quer fazer crer o apelante.
Ora, eventual reflexo no valor mensal da aposentadoria por tempo
de contribuição, ou seja, a eventual revisão da renda mensal de tal aposentadoria
mediante a almejada incorporação da prestação mensal do auxílio acidente na base de
cálculo, não constitui matéria afeta à competência da Justiça Estadual na medida em que
implicaria alteração de benefício de cunho estritamente previdenciário (cf. nesse sentido
a decisão prolatada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no
109.131/SP - DJE de 02.08.2010 - Relator Ministro Haroldo Rodrigues).
Logo, a competência para o exame do pedido aduzido pelo apelante
e devolvido para a apreciação desta Corte, no caso, é da Justiça Federal, inviabilizando,
assim, o exame da matéria.
Destarte, o pedido formulado de incorporação do auxílio acidente
na composição da base de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição não
comporta análise nessa esfera judicial, merecendo ser mantida a r. sentença atacada.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator